Tribunal: TJSP
Processo: 2152864-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA NA HIPÓTESE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS QUE NÃO INDICOU MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Revogação da benesse após impugnação da agravada. Manutenção. A documentação juntada aos autos não indicou miserabilidade jurídica.
Recurso não provido.